Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006627-54.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO SANTOS MEIRELLES (RECORRENTE), BRUNO SANTOS MEIRELLES - CPF: 111.931.181-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE DA FONSECA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FERNANDES TAVARES - CPF: 026.630.481-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRTON DE MELO - CPF: 012.641.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 042.056.256-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE JHONY GOMES DE SOUZA - CPF: 063.390.051-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR A PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
MÉRITO
– NEGATIVA DE
ANIMUS NECANDI
– POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE PRETENDIA MATAR A VÍTIMA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem nos casos em que a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indícios levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, IX, da Magna Carta e no art. 413, § 1º, do CPP, visto que o réu não pode ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem ao menos conhecer os limites da acusação posta em julgamento.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Assim, somente quando inequívoca a prova em seu favor, não deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Havendo elementos suficientes que denotem a provável autoria delitiva e a presença de indícios suficientes de que o agente pretendia matar a vítima, extraídos especialmente do instrumento utilizado para a agressão e a da sede do ferimento provocado, é inviável a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal seguida de morte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Santos Meirelles
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1004452-65.2021.8.11.0051, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, determinado a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a nulidade da sentença diante de suposto excesso de linguagem utilizado pela magistrada, que poderia servir como argumento de autoridade em seu desfavor em caso de eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, objetiva a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, argumentando que não existe prova de que o acusado agiu com
animus necandi
(Id. 124067735).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 124067744).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 126839694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando parcialmente procedente o pedido contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, determinado a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme a narrativa constante da denúncia, foi imputado ao recorrente o seguinte delito:

“...Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado estava em sua residência, localizada na Rua B, Quadra 13, 31, Bairro Santa Rosa, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, acompanhado de sua companheira, de nome Eliene da Fonseca Trindade.

Apurou-se, ainda, que o denunciado e o ofendido se conheciam, e na referida data, durante a noite, o ofendido passou pela frente da casa do denunciado, o qual creu que o ofendido estava olhando para Eliene, de modo que o denunciado ficou irritado, por ter julgado que o ofendido estava "cobiçando" Eliene, e então decidiu matá-lo.

Ato contínuo, o ofendido seguiu em direção ao estabelecimento denominado "Bar da Fabiana", situado nas proximidades, mais precisamente, na Rua José Adão Bonfim (esquina com a Rua Maria Tereza Fassio Martins Peres), também no Bairro Santa Rosa, enquanto o denunciado entrou em sua residência e fumou uma pedra de crack bem como ingeriu bebida alcoólica, como forma de afastar sua inibição natural e de se encorajar a concretizar seu intento de ceifar a vida do ofendido, dizendo para sua companheira Eliene que "iria pegar uma faca e tomar satisfações" com ele.

Assim, o denunciado seguiu o ofendido até ao citado estabelecimento, portando a faca acima descrita, e ao chegar no local, o interpelou a respeito dos acontecimentos anteriores que o deixaram irritado, dando início a uma discussão entre ambos, instante em que o denunciado desferiu um golpe no ofendido com a faca que portava, causando-lhe uma lesão perfurocortante na região torácica esquerda, transfixante em pulmão esquerdo, conforme laudo de necrópsia e laudo de exame em local de morte violenta anexos.

Em seguida, o ofendido saiu correndo e percorreu alguns metros, até chegar na frente do imóvel localizado na Travessa José Adalberto dos Santos, n.º 3616, porém não resistiu ao ferimento causado pelo denunciado e evoluiu a óbito, por choque hipovolêmico decorrente de hemotórax maciço, conforme os laudos acima mencionados.

Enquanto isso, o denunciado se evadiu, e ao chegar em sua residência, disse para sua companheira o seguinte: "eu não falei que ia pegar o Kaique?".

Posteriormente, a Polícia Judiciária Civil foi comunicada e, após a realização de algumas diligências, logrou êxito em identificar o denunciado, o qual foi encontrado no dia seguinte, na residência dele, onde também foi localizada a faca empregada no crime.

Vê-se, portanto, que o motivo do crime foi fútil, pois o denunciado agiu por ter ficado irritado ao crer que o ofendido estivesse "cobiçando" sua companheira Eliene, restando evidente, no presente caso, a desproporção entre o que o denunciado julgou ter acontecido e a conduta por ele praticada.

Ademais, tem-se que o denunciado, de forma preordenada, se embriagou e consumiu substância entorpecente com o propósito de se encorajar para o cometimento do crime...”
(Id. 124067691, pp. 1-2).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito de homicídio simples, afastando a qualificadora relativa aos motivos do crime, e determinado a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, o recorrente pugnou, em sede de preliminar, pela nulidade da sentença, diante de suposto excesso de linguagem utilizado pela magistrada, que poderia servir como argumento de autoridade em seu desfavor em caso de eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca da alegada nulidade, o Defensoria Pública limitou-se a aduzir que haveria excesso de linguagem, sem apontar qualquer trecho ou expressão que demonstrasse a ocorrência do suposto vício.

Entretanto, analisando a integra da sentença acostada ao feito, constato que a tese referente à nulidade é insubsistente, pois a magistrada prolatora da decisão recorrida limitou-se a citar que os depoimentos das testemunhas, e tudo o mais que dos autos consta, permitiriam concluir que existem indícios suficientes de materialidade do crime doloso contra a vida e da autoria do recorrente, fato que enseja a sua pronúncia.

Inclusive, ressalto que ao analisar a sentença, verifiquei que a juíza prolatora da decisão atuou com muita cautela ao expressar as suas conclusões, utilizando-se de termos sóbrios e comedidos, aduzindo, exemplificativamente que:

“
No caso concreto, não restou, de forma indene de dúvidas, a existência da legitima defesa, pronta a afastar a imputação feita.

Isso porque o acusado, após desentendimentos com a vítima, saiu de casa, embriagado e drogado, com uma faca na mão, com intuito de intimidar a vítima, momento em que ocorreu seu óbito.

Assim, eventual incidência da legítima defesa deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

(...)

O fato de ter se embriagado, utilizado substâncias entorpecentes e se apoderado de uma faca para ir de encontro à vítima, impede, por hora, o reconhecimento de sua intenção de apenas lesioná-la, por demandar aprofundamento meritória, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise...”
(Id. 124067722, pp. 4-5).

Logo, não obstante as alegações perpetradas pelo recorrente, imperioso concluir que o juízo singular apenas demonstrou a provável materialidade do delito e apontou os indícios suficientes de autoria que, por ora, recaem sobre o réu, sem adentrar profundamente no mérito da questão
.

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida, restringindo-se a indicar pontualmente os indícios da autoria delitiva, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta, visto que o réu não pode ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem ao menos conhecer os limites da acusação posta em julgamento.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AO DISPOSTO NO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a linguagem utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, conforme dispõe o art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei 11.689/2008). Ordem denegada
” (STF, HC 96267/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 2.10.2009).

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Em relação ao mérito do processo, o recorrente pugnou pela desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, por não haver, segundo seu entendimento, indícios suficientes de que agiu com
animus necandi
.

É cediço que a pronúncia é decisão que se consubstancia em juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do delito ficou demonstrada pelos boletins de ocorrências (Ids. 124067661 e 124067662), pelo exame pericial em local de morte violenta (Id. 124067688), bem como pelo laudo de necrópsia (Id. 124067689).

Acerca da autoria delitiva e do dolo que animava o agente, extrai-se das declarações das testemunhas e do interrogatório que o recorrente, que aparentemente já tinha um desentendimento anterior com a vítima, após ter visto aquela passar em frente da sua casa e, segundo ele, olhar para a sua esposa, apossou-se de uma faca e foi atrás do ofendido, entrando em luta corporal com aquele e desferindo um golpe com a faca contra o seu tórax.

Nesse sentido, visando aclarar o conjunto probatório coligido ao feito e para evitar repetições desnecessárias, tomo a liberdade de colacionar a síntese dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado elaborada pela magistrada sentenciante. Veja-se:

“...A testemunha e policial civil Rodrigo Henrique Costa disse em Juízo que o homicídio ocorreu no bairro Santa Rosa; que chegaram no local por volta de onze a meia noite; já encontraram o corpo da vítima no solo; havia várias escoriações; populares informaram que tinha sido bruno; seguiram o sangue e chegaram em um bar; que foram na residência do Bruno; que posteriormente disse que era ele e que a faca estava no fundo da residência; que cometeu o crime por ciúmes da esposa; que o acusado disse que a vítima tentou agredir ele quando ele deu o golpe na vítima; que os dois eram conhecidos e já tiveram rixa antes por ciúmes; ele alegou que desferiu o golpe mas não sabia que ele tinha morrido; que houve um princípio de briga e ai ele desferiu o golpe; cada um saiu correndo para um lado; um correu para a direita e o outro para trás.

A testemunha Joaci de Olegário Gomes disse em Juízo que passou a tarde junto com a vítima, na festa do CRAS; que a vítima foi para a casa dela; que disse que tinha ido embora dormir; que sua filha de 13 anos escutou um barulho e chamou ela; que quando saiu ele estava caído na frente; ele estava solteiro; ele sempre trabalhava; que na casa dela ele sempre foi tranquilo; que ele chegou a brigar com Bruno; antes do acontecido, um mês antes, eles tinham brigado; que não conhece o bruno; conhece a esposa dele desde criança; que no dia a vítima tinha bebido; ele falava que as vezes usava drogas; que não sabe se ele tinha usado drogas aquele dia.

Já a testemunha e policial civil Rodrigo Amorim Souza disse em Juízo que foram acionados para atender o fato; que a Politec chegou e fizeram a perícia; que foram através de testemunhas e foram unindo os fatos; que o motivo era por causa de uma briga por causa de uma namorada; que localizaram o Bruno; que veio prontamente falar com eles; que ele mesmo relatou, assumiu que teve uma briga com Kaique por causa de ciúmes; que assumiu a autoria mas disse que não sabia que ele tinha morrido; que a faca atingiu Kaíque; que Kaíque correu uma quadra bem grande; a briga foi em uma esquina e a morte foi na outra esquina; que Bruno não reagiu a prisão; que conversam com a esposa dele; a esposa dele citou que ele levantou e foi atrás do Kaíque; quando ele retornou disse para sua esposa: viu, disse que iria fazer alguma coisa com Kaíque; Kaíque tem certos problemas de desobediência; sempre tinha problema com alguém, rixa com terceiros; ele era perturbado da cabeça, a vítima; que teve brigas anteriores com Bruno sim; Kaique estava no bar e Bruno foi ao encontro dele; saiu de casa com a faca.

Por sua vez, a testemunha Fabiana Fernandes Tavares disse em Juízo que tinha chegado da igreja umas 9 horas; que abriu o boteco um pouco; que Kaíque pediu se não vendia um carotinho; que dizem que o acusado veio e começou a discutir com ele; foi o que ficou sabendo; que subiu com jaqueta preta e encapuzado; foi perto da escola; que saiu e escutou o Kaíque gritando socorro e correu para rua de cima, onde morreu; que o Kaíque subiu na rua de cima e passou esse rapaz; começaram discutir acima da porta da escola; discutiram alto e escutou Kaíque gritando socorro; Kaíque sempre caçava confusão com os outros; nunca viu confusão de agressão física; alguém pediu socorro.

A informante Eliene da Fonseca Trindade disse em Juízo que é casada com Bruno; que era noite quando Kaíque passou em frente de casa; que há tempos Kaíque caçava confusão com seu esposo; que ele bateu no seu esposo em casa; confusão por falta de respeito com as palavras porque tem criança; que seu esposo não quis ele mais na casa; que depois disso Kaíque passava provocando; que Kaíque tentou paquerar ela; foi no dia 5 de novembro; que viu na hora que Kaíque passou na frente de casa; que Bruno foi no bar comprou um carote e disse que nessa hora Kaíque tinha caçado confusão com ele de novo; ele pegou a faca e saiu; ele estava alterado e ele disse que iria pegar Kaíque porque tinha empurrado ele de novo; ele falou que ele tinha dado uma facada no Kaíque; que sempre causava confusão com Bruno; ele aproveitou que seu esposo estava bêbado no dia, agrediu seu esposo na frente de casa; que no dia Bruno estava usando drogas; ele passou na calçada da casa para provocar mesmo tendo tantos lugares na rua.

Interrogado, o acusado disse em Juízo que estava em casa com sua esposa tomando cachaça e acabou; que foi no Bar do Gauchinho comprar outro carotinho; que quando estava voltando de moto viu o Kaíque na esquina da casa, na rua; passou direto por ele e chegou em casa; quando sua esposa foi fechar a porteira da frente ele passou em frente a casa; passou meio cuidando sua esposa; passou cobiçando sua esposa; que sua esposa disse que ele passou devagar até entortou o pescoço; passou a mão na faca e quando chegou na rua para ir para o bar sua esposa estava atrás dele e pediu para não ir; disse que iria apenas intimidar ele para parar de ficar cuidando de mulher dos outros; que não tinha intenção de matar; apenas intimidar; chegou no bar estava conversando com dono do bar; chamou ele para conversar; falou com ele brabo: “o seu safado porque passou lá perto de casa cuidando minha mulher, sabe que ela é casada comigo”; “você sabe o que acontece com quem mexe com homem casado”; quando falou isso para ele virou as costas e estava indo embora; ele disse safado é você; veio pra cima dando soco; que caiu no asfalto meio tonto; quando ele veio para chutar seu rosto ergueu a mão para defender a boca, o nariz; que ele estava muito alcoolizado; que veio com tudo para chutar e não conseguiu; escorregou em suas pernas e caiu em cima dele; que ele caiu, se levantou e saiu correndo; que foi para casa sem saber o que tinha acontecido; que não socou faca em ninguém; que ele que veio pra cima com covardia; que o policial disse que tinha matado o rapaz; que disse para o policial que discutiu com a vítima mas não matou ele; disse que a faca estava na casa; estava no fundo, em cima de uma geladeira velha; que a faca estava na mão direita; que ergueu a mão para cima para se defender; deixou a faca em cima da pia de vasilhas e acha que a esposa colocou em cima da geladeira velha; que levou a faca para intimidar a vítima; que umas três vezes já foi agredido pela vítima; que não sabia que tinha matado a vítima...”
(Id. 124067722, pp. 2-4).

Não obstante a versão defensiva, entendo que a alegada ausência de dolo em relação ao crime de homicídio não encontra amparo nos elementos probatórios contidos no feito, especialmente as declarações das testemunhas e do próprio interrogatório do acusado em sede policial.

Conforme consta na síntese dos depoimentos já citados, o investigador de polícia
Rodrigo Amorim Souza
afirmou categoricamente que ao conversar com a esposa do recorrente ela informou que o seu marido havia se apossado de uma faca e ido atrás da vítima, voltando em seguida e confirmando que tinha “feito algo” com o ofendido.

Nesse contexto, a informante
Eliene da Fonseca Trindade,
que convive com o réu, em juízo, afirmou que a vítima teria batido no seu marido anteriormente e que na data do crime, após nova desavença, ele pegou uma faca e saiu atrás da vítima, aduzindo que “
ele pegou a faca e saiu; ele estava alterado e ele disse que iria pegar Kaíque porque tinha empurrado ele de novo; ele falou que ele tinha dado uma facada”
(Id. 124067722, p. 4).

Finalmente, o próprio acusado, ao ser interrogado ainda em sede de inquérito policial, apresentou versão diversa daquela aduzida em juízo, afirmando que a vítima passou em frente da sua casa olhando para a sua esposa, motivo pelo qual usou droga e ingeriu bebida alcoólica, e em seguida pegou uma faca e foi para o bar, instante em que o ofendido teria “vindo para cima”, ocasião em que deu a facada, entretanto, achava que pegou no braço dele e que não lembrava direito o que aconteceu.

Por outro lado, verifica-se que a sua versão em juízo é diversa daquela prestada anteriormente, já que ele narrou ter sofrido diversas agressões e ter desferido a facada na vítima acidentalmente, enquanto era agredido no momento em que estava caído.

Assim, não há como acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pelo recorrente, pois, apesar de sustentar que não pretendia causar a morte da vítima, ficou evidenciado que ele foi atrás do ofendido, munido de uma faca, retornando em seguida a afirmando para a sua companheira que
“não falei que ia pegar ele”
, conforme se extrai das declarações da informante
Eliene Fonseca Trindade
(relatório de mídia contido no Id. 124067725).

Da mesma forma, a sede da lesão causada na vítima também demonstra a aparente vontade de matar do acusado, já que o golpe foi dirigido ao tórax da vítima e atingiu o seu pulmão, em área próxima do coração, conforme demonstrado no laudo de necrópsia contido no Id. 124067689.

Havendo elementos suficientes de que o agente pretendia matar a vítima, mesmo persistindo alguma dúvida sobre o dolo que o animava no momento da ação delitiva, impõe-se a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d,
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“...Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Portanto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como reformar a sentença, impondo-se a confirmação da decisão e a submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A propósito, impende salientar que, justamente por ser o julgamento perante o Tribunal do Júri uma garantia do cidadão e não da sociedade, é que não se verifica nenhum tipo de inconstitucionalidade na sua aplicação nesta fase processual.

Além disso, não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter o acusado ao julgamento pelo júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que à defesa será oportunizada a produção de provas e a realização de alegações em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo que guiava o agente no momento da prática delitiva.

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, deve a questão ser submetida à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a ocorrência do crime doloso contra a vida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022